Tribunal: STM
Processo: 7000190-74.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. PARQUET MILITAR. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. ÁREA DE RISCO. DADO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO TRÂNSFUGA NO BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES (BNMP). POSSIBILIDADE. TERMO DE DESERÇÃO. FORÇA EXECUTIVA PRÓPRIA DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO A QUO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 452 DO CPPM. REGISTRO NO SISTEMA EPROC. POSTERIOR INCLUSÃO NO BNMP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão preventiva exige motivação concreta e idônea, fundada nos requisitos legais dos arts. 254 e 255 do CPPM. A mera menção à residência do trânsfuga em área de risco, sem a realização de quaisquer diligências prévias em um longo período após a deserção, não autoriza a concessão do pleito com lastro nessa constrição cautelar. Sobretudo, porque não restou caracterizada a presunção de fuga ou algum impedimento para a captura, que impliquem a frustração da segurança da lei penal militar e dos princípios vetores da Hierarquia e da Disciplina militares. A inércia estatal para a localização do desertor, inclusive em área ou endereço diverso, não justifica, por si só, a decretação da medida extrema, sob pena de esvaziamento de sua excepcionalidade. A prisão do desertor encontra respaldo direto no art. 452 do CPPM, possuindo natureza de prisão especial prevista no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, sendo, portanto, desnecessária a conversão em prisão preventiva para fins de inclusão do nome no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP). O sistema e-Proc/JMU atualmente permite, por meio do movimento 15426 (Decisão – Decretação de Prisão Criminal), o lançamento da medida prisional decorrente do Termo de Deserção, com posterior inclusão no BNMP, antecedida da devida fundamentação judicial. Recurso parcialmente provido para manter o indeferimento da prisão preventiva e determinar ao Juízo de Primeira Instância a adoção das providências administrativas necessárias à inclusão do nome do desertor no BNMP, com as competentes informações processuais e a ressalva da entrega imediata do preso ao Exército Brasileiro. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/06/2025 A
18/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000190-74.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/06/2025, às 13:30, a 18/06/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 29/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
MINISTERIAL, PARA QUE, MANTIDA A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SD EX PEDRO
HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, DETERMINAR AO MAGISTRADO "A QUO"
QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 452 DO CPPM, C/C O ART. 5º, LXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PROMOVA O LANÇAMENTO, NO SISTEMA E-
PROC, DO MOVIMENTO 15426 (DECISÃO - DECRETAÇÃO DE PRISÃO
CRIMINAL) E POSTERIOR INSERÇÃO NO BNMP 3.0, COM AS COMPETENTES
INFORMAÇÕES PROCESSUAIS, BEM COMO A RESSALVA DA ENTREGA
IMEDIATA DO PRESO AO EXÉRCITO BRASILEIRO. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E GUIDO AMIN NAVES DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, REFORMAVAM A DECISÃO DO JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA
JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM, PROFERIDA NOS AUTOS DA
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO DE Nº 7000007-78.2022.7.01.0001,
DECRETAVAM A PRISÃO PREVENTIVA DO EX-SD EX PEDRO HENRIQUE DE
AZEVEDO RAMOS, COM FULCRO NOS ARTS. 254, 255, ALÍNEAS "D" E "E", E
NO ART. 271, TODOS DO CPPM, E DETERMINAVAM, EM CONSEQUÊNCIA, A
EXPEDIÇÃO DO RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO, E POSTERIOR
INSERÇÃO NO BNMP 3.0, COM AS COMPETENTES INFORMAÇÕES
PROCESSUAIS, BEM COMO A RESSALVA DA ENTREGA IMEDIATA DO PRESO
AO EXÉRCITO BRASILEIRO. A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHA A DECISÃO
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA
DA 1ª CJM, QUE, NOS AUTOS DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº
7001280-24.2024.7.01.0001, INDEFERIU O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
FORMULADO PELO "PARQUET" EM DESFAVOR DO EX-SD EX PEDRO

HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, POR TER PRATICADO, EM TESE, O CRIME
DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES E A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO FARÃO DECLARAÇÕES DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000190-74.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. PARQUET MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
EXCEPCIONALIDADE
DA
MEDIDA
CAUTELAR. ÁREA DE RISCO. DADO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO TRÂNSFUGA NO
BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES (BNMP).
POSSIBILIDADE. TERMO DE DESERÇÃO. FORÇA EXECUTIVA
PRÓPRIA DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. DETERMINAÇÃO AO
JUÍZO A QUO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM
FUNDAMENTO NO ART. 452 DO CPPM. REGISTRO NO SISTEMA E-
PROC.
POSTERIOR
INCLUSÃO
NO
BNMP.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão preventiva exige motivação concreta e idônea, fundada nos requisitos
legais dos arts. 254 e 255 do CPPM. A mera menção à residência do trânsfuga
em área de risco, sem a realização de quaisquer diligências prévias em um
longo período após a deserção, não autoriza a concessão do pleito com lastro
nessa constrição cautelar. Sobretudo, porque não restou caracterizada a
presunção de fuga ou algum impedimento para a captura, que impliquem a
frustração da segurança da lei penal militar e dos princípios vetores da
Hierarquia e da Disciplina militares. A inércia estatal para a localização do
desertor, inclusive em área ou endereço diverso, não justifica, por si só, a
decretação da medida extrema, sob pena de esvaziamento de sua
excepcionalidade.
A prisão do desertor encontra respaldo direto no art. 452 do CPPM, possuindo
natureza de prisão especial prevista no art. 5º, inciso LXI, da Constituição
Federal, sendo, portanto, desnecessária a conversão em prisão preventiva para
fins de inclusão do nome no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP). O sistema e-Proc/JMU atualmente permite, por meio do movimento
15426 (Decisão – Decretação de Prisão Criminal), o lançamento da medida
prisional decorrente do Termo de Deserção, com posterior inclusão no BNMP,
antecedida da devida fundamentação judicial.
Recurso parcialmente provido para manter o indeferimento da prisão preventiva
e determinar ao Juízo de Primeira Instância a adoção das providências
administrativas necessárias à inclusão do nome do desertor no BNMP, com as
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competentes informações processuais e a ressalva da entrega imediata do preso
ao Exército Brasileiro.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento parcial ao recurso ministerial, para que, mantida
a decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido de prisão preventiva do ex-Sd Ex
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, determinar ao Magistrado a quo que, com
fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, promova o
lançamento, no Sistema e-Proc, do movimento 15426 (Decisão - Decretação de Prisão
Criminal) e posterior inserção no BNMP 3.0, com as competentes informações processuais,
bem como a ressalva da entrega imediata do preso ao Exército Brasileiro.
Brasília, 18 de junho de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo Penal Militar
1, em face da
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet em desfavor do ex-Sd Ex
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, por ter praticado, em tese, o crime de
deserção (art. 187 do CPM).
O Termo de Deserção foi lavrado em 3/1/2022 (evento 1, IPD6, p. 1-2,
Instrução Provisória de Deserção nº 7000007-78.2022.7.01.0001/RJ).
Inicialmente, a medida foi requerida pelo MPM na Instrução Provisória de
Deserção nº 7000007-78.2022.7.01.0001/RJ (evento 63). Por força de Despacho judicial de
18/11/2024 (evento 66), o pleito foi autuado, de forma apartada, no Pedido de Prisão
Preventiva nº 7001280-24.2024.7.01.0001.
Em 19/9/2024, o Representante do Parquet Militar requereu a decretação da
prisão preventiva do trânsfuga, nos seguintes termos:
“Após requisição deste órgão ministerial para a busca e captura do desertor, a Autoridade de
Polícia Judiciária Militar informou o seguinte (ofício de evento 60):
Em atenção ao MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO N° 40001540945 (Evento 04),
nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal N° 7001062-93.2024.7.01.0001,
desse Juízo, que tem como investigado PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS,
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ex-militar desta Organização Militar, informo a V. Exa. que não foi possível realizar
diligências de BUSCA DOMICILIAR, tendo em vista o endereço constante ser
considerado área de risco.
Importante destacar que não existem informações sobre outros endereços nos quais o desertor
possa ser localizado.
É o necessário a relatar.
Colhem-se dos autos duas informações cruciais, quais sejam, a de que a OM realizara
diligências para localizar o então soldado, antes que incorresse na prática do crime de
deserção, não podendo mais fazê-lo, visto estar atualmente o seu endereço inserido em área de
alta periculosidade.
Por outro lado, o recrudescimento das condições da segurança pública no Estado do Rio de
Janeiro não é impeditivo para que seja decretada a prisão preventiva do desertor, porquanto
presentes os requisitos previstos no art. 254 da lei adjetiva castrense.
Outrossim, ao menos dois dos fundamentos assinalados no art. 255 do mesmo diploma legal
justificam a decretação da medida restritiva: a preservação da hierarquia e da disciplina,
pilares fundamentais da vida castrense e a segurança da aplicação da lei penal militar, uma
vez que nada aponta para a possibilidade de que o desertor se apresente voluntariamente,
além da ora sabida inviabilidade da realização de diligências de captura em seu endereço
residencial. [...]
Mantido o atual cenário, o presente procedimento de polícia judiciária militar permanecerá
sem qualquer andamento substancial até o advento da prescrição. Desta forma, ao menos
enquanto o indiciado não adotar uma postura colaborativa, apresentando-se voluntariamente
à OM, inexiste qualquer medida menos gravosa capaz de resguardar a aplicação da lei penal
militar, situação que justifica a adoção da medida extrema, nos termos do CPPM.
Face ao exposto, é a presente para requerer a V. Exa. a decretação da prisão preventiva do
desertor PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, com esteio nos arts. 254 e 255, alíneas
‘d’ e ‘e’, ambos do Código de Processo Penal Militar
2, expedindo-se o respectivo mandado, a
ser inserido no Banco Nacional de Mandados de Prisão.” (evento 1, INIC2, Pedido de Prisão
Preventiva nº 7001280-24.2024.7.01.0001, grifo nosso).
Em Decisão exarada em 13/12/2024, o Magistrado a quo indeferiu a medida
postulada, com base nos seguintes argumentos:
“Não assiste razão ao Parquet castrense, já que descabida a prisão preventiva neste momento
procedimental. Primeiro, pela presente força executiva do Termo de Deserção; segundo, pela
ausência de decisão violada neste juízo ou de qualquer fato novo, específico e concreto, que
imponha risco processual; terceiro, pela regra de excepcionalidade da medida cautelar, cujos
fundamentos autorizadores não aportaram no momento. Justifico.
O Termo de Deserção possui força análoga ao mandado de prisão, não carecendo, portanto,
da decretação da prisão preventiva do desertor para que a prisão seja efetuada de forma
imediata. Essa é a inteligência do artigo 452 do Código de Processo Penal Militar:
‘Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo,
o desertor à prisão.’ (Grifo do original)
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso porque a prisão decorrente do Termo de Deserção decorre de imposição legal, que
excepciona a prisão em flagrante delito em relação aos crimes propriamente militares. Já a
custódia preventiva tem como função precípua garantir a efetividade do processo penal, diante
da necessidade concreta.
A decretação de prisão preventiva pressupõe a existência dos requisitos previstos no art. 255
do CPPM, que caracterizam situações de risco processual, capazes de justificar a segregação
de sujeitos indiciados ou acusados. Nesse sentido, em mudança de entendimento e mediante o
cancelamento da Súmula 10, a jurisprudência STM passou a rechaçar a prisão automática do
desertor (ex lege), por 60 (sessenta) dias, prevista no art. 453 do CPPM, que aduz:
‘Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia de
sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver dado
causa ao retardamento do processo.’
Referida mudança de entendimento teve por finalidade vedar a prisão processual sem que haja
motivação das concretas razões que impeçam a manutenção da liberdade individual,
afastando a mera prisão decorrente de texto de lei.
Ora, se é exigida fundamentação idônea para a decretação da prisão de um desertor que se
apresenta ou é capturado, sendo preso com base no termo de deserção, com ainda mais razão
se justifica apontar os pressupostos fáticos que fundamentam um decreto de prisão preventiva
cautelar, especialmente quando o desertor ainda se encontra na condição de trânsfuga.
No caso, o desertor encontra-se nessa condição desde a lavratura do Termo de Deserção, há
cerca de 3 (três) anos, sem que tenham sido apontados fundamentos concretos e capazes de
justificar a prisão como garantia de aplicação da lei penal militar e para a manutenção das
normas de hierarquia e disciplina.
Destaca-se que a presente IPD é a única distribuição constante em nome de Pedro Henrique
de Azevedo Ramos na Justiça Militar da União, o que desautoriza a presunção de
delinquência militar recorrente (evento 68, DOC1).
Além disso, não houve tentativa efetiva de diligência de localização do ex-militar, uma vez
que a autoridade de polícia judiciária militar limitou-se, inicialmente, a informar que "não
foram realizadas diligências no sentido de localizar e capturar o desertor PEDRO
HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, tendo em vista não haver ordem judicial para eventual
busca domiciliar". Posteriormente, com mandado de busca domiciliar expedido, informou que
"não foi possível realizar diligências de BUSCA DOMICILIAR, tendo em vista o endereço
constante ser considerado área de risco" (evento 51, DOC1 e evento 60, OFIC1 da IPD). [...]
Considero, portanto, à luz do que consta no estágio documental dos autos, a ausência de
exaurimento das tentativas de localização do desertor. Não foram exauridas outras
possibilidades de investigação de endereços alternativos, locais de trabalho, dentre outros,
por meios cadastrais ou tecnológicos, antes de se concluir pela inviabilidade da captura por
busca no domicílio conhecido, em área de risco, e, portanto, pela abertura da possibilidade
jurídica de se analisar um pedido de decretação de prisão preventiva. Nessa lógica, a
suscitação de risco processual somente caberia após exauridas as atividades de polícia
judiciária, mediante apresentação dos fatores concretos.
Ademais, a manutenção da hierarquia e disciplina, por si só, não pode ser suscitada como
causa automática de expedição de mandado de prisão preventiva, já que seria um fundamento
genérico, cabível em qualquer caso de crime militar, dissociada da situação concreta. [...]”
(evento 4, Pedido de Prisão Preventiva nº 7001280-24.2024.7.01.0001, grifo nosso).
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado com o Decisum, o Representante do MPM interpôs o vertente
Recurso, aduzindo que estão devidamente caracterizados os pressupostos jurídicos para a
decretação da prisão preventiva, estando os autos da IPD instruídos com a prova do fato
delitivo e indícios suficientes de autoria. A seu viso, dadas as circunstâncias do caso, torna-se
imperiosa a medida cautelar para ver resguardada a aplicação da lei penal militar, bem como
os princípios da Hierarquia e da Disciplina militares. Além disso, destacou que o decreto de
prisão preventiva viabiliza a inserção do nome do desertor no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões, o que torna possível a sua detenção por forças civis em situações ordinárias
de fiscalização (evento 5, RAZRECUR2, RSE nº 7000190-74.2025.7.00.0000).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União postulou o desprovimento do
Recurso, prequestionando as teses e os respectivos dispositivos constitucionais mencionados.
Sustentou que, neste estágio processual, a constrição cautelar se revela desarrazoada, em
virtude da ausência dos requisitos descritos no art. 255 do CPPM. Consta da argumentação
defensiva:
“Como bem reconhecido pelo MM. Magistrado, não há nos autos nenhuma informação de
risco processual oriundo de conduta ou fato relativo ao acusado, não sendo fundamento
suficiente para aplicação da medida cautelar a mera informação de impossibilidade de
captura do acusado por sua residência ser considerada área de alto risco (evento 60, OFIC1
da IPD), eis que a polícia judiciária militar se limitou a tal informação, não havendo tentativa
efetiva exaurida de localização ou contato do investigado por outros meios.
[...]
Portanto, ausente motivação idônea a ensejar decretação da segregação cautelar, ausentes
fundamentos concretos capazes de justificar a prisão como garantia da lei penal militar e
manutenção das normas de hierarquia e disciplina, deve ser mantida a decisão proferida.
Cabendo ainda observar que nos termos do art. 5º, LIV da CRFB, a prisão é exceção e deve
estar devidamente fundamentada nos requisitos da lei, não estando a incapacidade do Estado
de fazer cumprir seus deveres listado no rol de possibilidades autorizadores do decreto
prisional.
[...]
Dito isso, considerando que a incapacidade do Estado para citar ou notificar indiciados ou
réus não consta do rol legal para decreto prisional pede-se a manutenção da decisão.”
(evento 5, CONTRAZ3, RSE, grifo nosso).
Em 31 de março de 2025, o Magistrado a quo manteve a decisão de
indeferimento do pedido de decretação de prisão preventiva, pelos fundamentos já expostos,
e remeteu os autos a esta Corte Superior (evento 5, DEC4, RSE).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Vice-Procuradora-Geral Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, em 21/4/2025,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso, mantendo-se inalterada a
r. Decisão vergastada, que “indeferiu o pedido de prisão preventiva, em consonância com a
legislação processual penal militar e a jurisprudência consolidada do egrégio Superior
Tribunal Militar” (evento 9, PARECER1, RSE).
É o Relatório.
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Parquet Militar contra a
Decisão exarada pelo Magistrado da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que indeferiu o pedido de prisão
preventiva formulado em desfavor do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO
RAMOS, por ter praticado, em tese, o crime de deserção (art. 187 do CPM), de modo a ser
possível a inclusão do mandado judicial no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP).
Nas Razões Recursais, o MPM requer a decretação da prisão preventiva do
desertor, com fulcro nos arts. 254 e 255, alíneas “d” e “e”, do CPPM, para fins de inclusão do
nome do trânsfuga no referido sistema, considerando ser a medida essencial para permitir a
sua captura e a decorrente aplicação da lei penal militar.
A pretensão comporta provimento parcial.
Como se verá adiante, já existe medida disponível no sistema e-proc/JMU, apta
e suficiente para a inclusão do nome do desertor no BNMP, tal como almejado pelo Parquet
Militar, sem a necessidade da decretação da prisão preventiva.
Com efeito, não há elementos suficientes que transbordem do Termo de
Deserção e que, portanto, possam legitimar o decreto da prisão preventiva, sobretudo se a
Decisão deve harmonizar-se com os primados constitucionais da presunção de inocência, da
excepcionalidade da prisão decorrente dos arts. 254 e 255 do CPPM e da necessidade de
motivação concreta e idônea.
Em princípio, a prova do fato delituoso e os indícios suficientes de autoria
(art. 254 do CPPM) representam as condições basilares para a lavratura do Termo de
Deserção. É o quanto se colhe da doutrina de ENIO LUIZ ROSSETTO, ao abordar a
natureza da prisão do desertor no capítulo das medidas cautelares:
“A prisão do desertor e de insubmisso independe de ordem judicial, consoante o art. 243 do
CPPM ‘os militares deverão prender quem for insubmisso ou desertor’, porquanto o termo de
deserção sujeita ‘desde logo, o desertor à prisão’ (art. 452, CPPM) [...]
A prisão do desertor é medida cautelar pessoal e, como tal, exige o fumus comissi delicti –
prova do fato delituoso e indícios suficientes de autoria – e o periculum libertatis, de
conformidade com os arts. 254 e 255 do CPPM. [...]” (ROSSETTO, Enio Luiz. Curso de
Processo Penal Militar. 1. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 283, grifo nosso).
Já ao tratar da constrição cautelar e, em especial, do requisito da alínea “d” do
art. 255 do CPPM, ROSSETTO alude que a “prisão preventiva para a segurança da
aplicação da lei penal militar é decretada se houver elementos seguros de risco, de que em
liberdade o indiciado ou acusado frustrará a futura execução da sanção punitiva. É a
cautela final. Se para a cautela instrumental o que importa é a produção de provas, para a
cautela final importa o cumprimento da sanção penal” (Ibidem. p. 258, grifo nosso).
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consabido que, em muitos casos, o desfecho do processo de deserção não
resulta na aplicação efetiva da pena privativa de liberdade, tendo em vista o licenciamento do
militar no decorrer da ação, razão pela qual este Tribunal julga ser mais adequada, por
questões de política criminal, a concessão do sursis da pena. A priori, o presente caso
assemelha-se à situação descrita, dado o tempo de serviço militar já cumprido, de mais de 10
meses, e a inexistência de outro registro desabonador nas Folhas de Alterações.
Outrossim, extrai-se das lições de CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
acerca do mesmo requisito:
“A aplicação da lei penal militar estará ameaçada nos casos em que o acusado fuja,
desapareça; portanto, diante de indícios de que isso possa ocorrer, para a segurança da lei
penal militar será cabível a decretação da prisão preventiva. Necessário, todavia, verificar a
possibilidade futura de aplicação de pena privativa de liberdade, pois, caso isso não seja
representado idealmente, será incongruente a aplicação da prisão preventiva. [...] Aliás,
diga-se de passagem, essa construção aproveita a todos os fundamentos de decretação da
prisão preventiva, uma vez que se mostra irracional decretá-la com fundamento em qualquer
das situações do art. 255 do CPPM já sabendo que será obrigatória a concessão da liberdade
provisória, por força do art. 270 do CPPM.” (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de
direito processual penal militar: volume único. 7. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo:
JusPODIVM 2023, p. 785-786, grifo nosso).
Importante frisar que os autos não autorizam a presunção de fuga ou de
desaparecimento por parte do trânsfuga. Ao revés, acredita-se que ele se encontra em sua
própria residência, em local simplesmente considerado de risco.
Sob este ângulo, o decreto de prisão preventiva poderia até revelar-se
imprescindível se o desertor, residindo em local diverso, buscasse abrigo em área de risco
para furtar-se à captura, o que não é o caso destes autos. Tampouco há elementos que
evidenciem risco de futura frustração da aplicação da lei penal militar nem idealmente
(COIMBRA) nem na sua vertente cautela final (ROSSETTO), tudo isso se atendida a
condição de procedibilidade.
Circunscrevem-se os autos à menção abstrata de que o desertor reside em área
de risco, o que não é requisito autorizador para a decretação de prisão preventiva, e à falta de
qualquer diligência para encontrá-lo, inclusive em local diverso. A despeito disso, extrai-se
do arrazoado ministerial:
“No presente caso, é importante frisar, o pedido de prisão preventiva não está fundado
exclusivamente no cometimento do crime de deserção pelo requerido, porquanto foi
devidamente precedido de diligências destinadas à sua localização e captura.” (evento 5,
RAZRECUR2, RSE, grifo nosso).
Tal asserção, todavia, não se encontra estribada na realidade fática delineada
nos autos da Instrução Provisória de Deserção.
Conforme bem salientado pelo Magistrado a quo no indeferimento da medida
pleiteada, o Comandante do Batalhão de Comando e Serviços da Academia Militar das
Agulhas Negras informou, em 17/9/2024, não terem sido realizadas as referidas
diligências. Confira-se a íntegra da comunicação:
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Em atenção à diligência contida na cota ministerial (evento 46), nos autos do Processo Nr
7000007-78.2022.7.01.0001, informo a V Exa que não foram realizadas diligências no
sentido de localizar e capturar o desertor PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, tendo
em vista não haver ordem judicial para eventual busca domiciliar.
Informo também a V Exa que este Comando encontra-se obstado em manifestar seu
desinteresse na reinclusão do referido desertor, tendo em vista o teor do Ofício Corregedoria
Nº 2668353, de 2 de junho de 2022, do Ministro-Corregedor da Justiça Militar.” (evento 51,
IPD, grifo nosso).
Em 5/11/2024, munido do competente Mandado de Busca e Apreensão, o
Comandante oficiou ao Juízo declarando que “não foi possível realizar diligências de
BUSCA DOMICILIAR, tendo em vista o endereço constante ser considerado área de risco”
(evento 60, IPD, grifo nosso).
Não obstante, ao representar pela prisão preventiva, em 12/11/2024, assim se
manifestou o Promotor da Justiça Militar Dr. RAFAEL MARTINS LIBERATO DE
OLIVEIRA:
“[...] Importante destacar que não existem informações sobre outros endereços nos quais o
desertor possa ser localizado.
É o necessário a relatar.
Colhem-se dos autos duas informações cruciais, quais sejam, a de que a OM realizara
diligências para localizar o então soldado, antes que incorresse na prática do crime de
deserção, não podendo mais fazê-lo, visto estar atualmente o seu endereço inserido em área de
alta periculosidade. [...]” (evento 63, IPD, grifo nosso).
E ainda, mais uma vez, reverbera-se o equívoco nas Razões do vertente
Recurso, ao aduzir que “o Recorrido vem se utilizando das dificuldades para o
cumprimento de diligências em seu local de residência como um escudo que vem impedindo,
até o momento, o prosseguimento do regular trâmite da Instrução Provisória de Deserção”
(evento 5, RAZRECUR2, RSE, grifo nosso).
No entanto, os autos não detalham qualquer registro de cumprimento de
eventuais diligências, antes ou depois da consumação do delito, e de o trânsfuga impor
alguma dificuldade nesse sentido. Ao contrário, a IPD retrata a absoluta inércia estatal com a
simples espera da ocasional apresentação voluntária.
Tanto assim, que não há notícia de iniciativa para a busca de outras
informações, para além do endereço fornecido pelo militar no ato da incorporação, e
meramente confirmado no cotejo com a base de dados da Receita Federal. No presente
recurso, o Representante do MPM inclusive alega ser medida despicienda, em razão de se
conhecer o local de residência do infrator. Confira-se:
“Em relação ao suposto não esgotamento das diligências para a identificação de outros
endereços, residenciais ou profissionais, nos quais o Desertor possa ser localizado, também
não assiste razão ao douto Juiz prolator da decisão recorrida. Primeiramente porque essa
exigência carece de embasamento legal. Não se pode confundir a excepcionalidade da prisão
cautelar, que pressupõe a inexistência de medidas menos gravosas que possam atingir o
resultado pretendido, com a imposição de uma obrigação desarrazoada e desproporcional à
Polícia Judiciária e ao Ministério Público de produzirem prova sobre fato negativo, qual seja,
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que o Indiciado não possui outros endereços em que possa ser localizado. Em segundo lugar
porque a realização de uma busca exaustiva em todos os bancos de dados possíveis, em
circunstâncias como a do caso concreto, é medida desnecessária. A provável localização do
Desertor já é conhecida, visto que ele possui um endereço residencial devidamente
cadastrado, sendo este o único disponível nas bases de dados aos quais este órgão tem acesso.
Deste modo, exigir, por exemplo, que fossem expedidas notificações às diversas
concessionárias de serviços de fornecimento de água e energia, telefonia etc., seria uma
medida onerosa, com poucas chances de êxito, além de, repita-se, desnecessária, ante o pleno
conhecimento sobre onde o Desertor poderá ser localizado.” (evento 5, RAZRECUR2, RSE).
Não por outra razão, a ilustre Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, se opôs ao pleito do MPM, assegurando que
“não se pode admitir que a falta de diligências exitosas para a localização do trânsfuga
justifique, automaticamente, a prisão preventiva, sob pena de se esvaziar o caráter
excepcional da medida” (evento 9, RSE).
A bem da verdade, nenhuma diligência foi realizada.
Ocorre que o MPM não se desincumbiu de apontar a excepcionalidade que
poderia dar ensejo à prisão preventiva, razão pela qual o pleito foi indeferido pelo Juízo a
quo. Nem mesmo na vertente insurgência há elementos concretos que possam robustecer a
indispensabilidade da medida sob o fundamento da segurança da aplicação da lei penal
militar (art. 255, alínea “d”, do CPPM).
O fato de o Estado do Rio de Janeiro comportar áreas consideradas de risco
pode não explicar, por si só, a inércia para empreender outras estratégias de busca, a fim de
compatibilizar a possível captura do desertor em sua residência (Volta Redonda/RJ) ou em
local diverso, preservando-se, pari passu, a incolumidade dos militares envolvidos, dos
residentes daquela comunidade e do trânsfuga. Nesse fio, assim se manifestou a douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar:
“A mera menção à área de risco, ainda que verdadeira, não pode, por si só, justificar a
prisão preventiva. Tal lógica levaria à indesejável conclusão de que apenas os desertores que
vivem em regiões conflagradas estariam sujeitos à custódia cautelar, enquanto os demais,
que residem em locais acessíveis, estariam imunes à mesma medida. A deserção, embora
afete inegavelmente os pilares da hierarquia e da disciplina, é um crime propriamente militar
cujas consequências devem ser aplicadas de forma uniforme a todos os seus autores, salvo
situações excepcionais, concretamente demonstradas, que justifiquem o encarceramento
cautelar.” (evento 9, RSE, grifo nosso).
Repisa-se que o próprio Comando declarou estar obstado de manifestar o
desinteresse pela reinclusão do desertor (evento 51, IPD). Acrescenta-se que o militar
incorporou em 1º/3/2021, ausentou-se em 23/12/2021, sem justificativa, e completou o
octídio legal à zero hora do dia 1º/1/2022, cumprindo 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de
tempo total de serviço efetivo. Mais, antes do fato sob análise, as Folhas de Alterações não
retratam outra conduta desabonadora (evento 1, IPD8, p. 6, IPD).
Para além disso, aguardou-se a apresentação voluntária do desertor no
intervalo de 1º/1/2022 a 14/8/2024, quando o MPM requereu ao Juízo que fosse oficiado o
Comando com o fito de obter informações (evento 46, IPD).
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destarte, à vista do intervalo decorrido e da inação estatal, a Vice-Procuradora-
Geral Dra. MARIA DE LOURDES asseverou que a decretação da prisão preventiva, com
espeque na preservação da Hierarquia e Disciplina, revela-se extemporânea e
desproporcional.
“Ainda que a manutenção da hierarquia e disciplina seja valor central à caserna, o fato é que
o acusado se encontra ausente há mais de dois anos. A decretação de prisão preventiva,
nesse momento, sob o argumento de que se busca preservar tais princípios soa, com a devida
vênia, extemporânea e desproporcional. Se o fundamento da medida é a preservação da
disciplina militar, é difícil compreender a eficácia de sua imposição quando o fato já se
perpetua por longo período sem qualquer resposta coercitiva até então.” (evento 9,
PARECER1, RSE).
Em suas Razões, o próprio Parquet Militar aduziu que a jurisprudência desta
Corte Militar se firmou para reconhecer que a violação dos princípios da Hierarquia e da
Disciplina não justifica, de per si, o decreto de prisão preventiva, no caso da deserção,
exigindo-se, para tanto, o cumprimento de outros requisitos do art. 255 do CPPM. Nesse
fio, transcreveu a ementa de um Recurso em Sentido Estrito da lavra do eminente Ministro
Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, no qual este Tribunal decidiu pela prisão
preventiva, para fins de inclusão do nome do desertor no Banco Nacional de Medidas Penais
e Prisões, com fundamento nas alíneas “b”, “d” e “e” do art. 255 do CPPM.
Em relação ao citado Recurso, importa destacar que se cuidava de uma deserção
cometida no estrangeiro, sobressaindo-se outras circunstâncias concretas que bem lastrearam
aquele Acórdão unânime, a demonstrar que o desertor se furtava da aplicação da lei penal
militar.
Já o presente caso é bem diverso, pois o trânsfuga encontra-se em território
nacional e em sua residência.
No tocante à exigência da manutenção das normas ou princípios de
Hierarquia e Disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a
liberdade do indiciado ou acusado (alínea “e” do art. 255 do CPPM), consabido que todos
os crimes militares, em tese, maculam tais vetores. Ademais, se considerado inapto, não
haverá afronta alguma, de modo que a invocação abstrata de vulneração nada acrescenta para
a pretendida prisão preventiva.
É certo, porém, que os pilares da Hierarquia e Disciplina devem ser
resguardados, conciliando-os com os demais princípios constitucionais aplicáveis.
Nesse vértice, ao sentir deste Magistrado, a prisão preventiva não representa a
melhor expressão de justiça. Em especial, por existir forma menos gravosa para a
satisfação do fim principal do MPM, qual seja, inscrever o nome do desertor no Banco
Nacional de Medidas Penais e Prisões, de modo a propiciar a captura do trânsfuga por outras
autoridades públicas, preservando-se a coerção e as normas peculiares da prisão preventiva e
do Termo de Deserção.
É possível atender-se ao pleito ministerial sem decretar a prisão preventiva,
pois, atualmente, o sistema e-proc dispõe de ferramenta hábil para o Juízo a quo
concretizar esse alcance a partir do próprio Termo de Deserção.
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse propósito, sirvo-me do caminho processual bem delineado pela eminente
Ministra convocada Dra. SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO na Declaração de Voto
Divergente acostada no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000779-
03.2024.7.00.000, por ocasião da Sessão Virtual de 12 a 15 de maio de 2025. Confira-se o
excerto do voto da Ministra:
“11. Nesse contexto, cabem as seguintes indagações: Há possibilidade jurídica de ser
decretada a prisão do desertor e determinar a sua inclusão no Banco Nacional de Medidas
Penais e Prisões (BNMP 3.0)? O Juiz Federal da Justiça Militar está obrigado a incluir um
mandado de prisão no Sistema BNMP 3.0 apenas pelo fato de o Termo de Deserção ser dotado
com força de mandado de prisão, conforme autoriza a Constituição Federal?
12. É bem verdade que alguns Magistrados não fazem o cadastro do Termo de Deserção no
sistema BNMP 3.0, argumentando que o citado sistema gera, na verdade, um ‘mandado de
prisão preventiva’ não correspondendo à prisão especial autorizada pelo art. 5º, inciso LXI,
da CF, enquanto outros realizam o mencionado cadastro e fundamentam a prisão com fulcro
no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, inciso LXI, da CF.
13. Recentemente, a Justiça Militar da União, por meio da atuação da Drª FLÁVIA
XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª
CJM e Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, obteve êxito em criar na TPU
e habilitar no e-Proc/JMU o Movimento 15425 ‘Aguardando captura ou apresentação de
desertor’, na Árvore 3 – ‘Decisão’, dentro do Subitem 25, cujo lançamento é interpretado
como ‘Suspensão ou Sobrestamento’ do Processo, bem como o Movimento 15426: ‘Captura
ou Apresentação de Desertor’, Árvore 3 – ‘Decisão’, dentro do Subitem 108 – ‘Decretação
de Prisão Criminal’, tudo com fundamento no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art.
5º, inciso LXI, da Constituição Federal.
14. Essa novidade foi levada ao conhecimento do Plenário por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000442-14.2024.7.00.0000/RJ, na Sessão Ordinária de
19.12.2024, noticiando, inclusive, que seria possível a inclusão do nome do desertor no
Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), como medida distinta da prisão
preventiva. A partir disso, ficou evidente que, em relação às IPDs com a situação
‘Aguardando captura ou apresentação de desertor’, o Magistrado poderia realizar a
classificação correta habilitada no e-Proc/JMU para decretar a prisão criminal do desertor,
com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, inciso LXI, da CF e, em ato contínuo,
realizar a mencionada inclusão no Sistema BNMP 3.0.
15. O fato de a TI do Conselho Nacional de Justiça ainda não ter homologado a
funcionalidade específica para o movimento 15426 no BNMP 3.0, por óbvio, não impede
que o Magistrado possa gerar o ‘Mandado de Prisão’ no citado Sistema, pois essa peça
constritiva da liberdade fornece campos para alimentação dos seguintes dados:
“Informações Processuais”, ‘Teor do Documento’ e o mais importante: a ‘Síntese da
Decisão’, onde o juiz consignará os fundamentos da Decisão já implantada no e-Proc/JMU,
eliminando qualquer dúvida que pudesse existir sobre a natureza da prisão.
16. Assim, não haveria espaço para relativizar o Termo de Deserção ao argumento de que se
trata de um ato administrativo, considerando que a jurisdicionalidade da medida está
pautada numa cláusula constitucional (art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal),
situação diametralmente oposta à prisão administrativa não admitida pelo nosso
ordenamento jurídico.
[...]
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

18. Dentro dessa linha argumentativa, retomo, com mais tranquilidade, o enfrentamento das
indagações que formulei anteriormente, sob a perspectiva de que o Termo de Deserção possui,
realmente, força de mandado de prisão.
19. Pois bem, a meu viso, há, sim, possibilidade jurídica de ser decretada a prisão do
desertor e determinar a sua inclusão no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões
(BNMP 3.0), posto que o Termo de Deserção tem força de mandado de prisão e sua
jurisdicionalidade, ou seja, a legitimidade da autorização judicial da medida encontra
suporte de validade no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, o que também reforça a
plena eficácia do art. 452 do CPPM:
Constituição Federal
Art. 5º - [...]
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
disciplinar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
Código de Processo Penal Militar
Art. 452. O Termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a
fornecer os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo,
o desertor à prisão.
20. Porém, a adoção dessa medida ficará a critério do Magistrado dentro da racionalidade
jurídica a ser empregada por cada juiz, não cabendo, neste caso, qualquer determinação de
Corte Superior, embora seja possível uma recomendação.
21. Contudo, em resposta à segunda indagação, entendo que o Magistrado não está obrigado
a gerar um mandado de prisão criminal no Sistema no BNMP 3.0 com base apenas no Termo
de Deserção, posto que são plausíveis outros argumentos jurídicos para fundamentar a não
adoção dessa medida. Evidentemente que se houver a prisão do desertor, seja pela
apresentação voluntária ou pela captura decorrente das diligências normalmente realizadas
pela Unidade Militar, o juiz estará obrigado a cadastrar a prisão no citado sistema. [...]”
(Grifo nosso).
Com a vênia devida à posição da ilustre Ministra Dra. SAFIRA, ao avaliar que
esta Corte não poderá determinar ao Magistrado que proceda ao registro do mandado
prisional decorrente do Termo de Deserção no sistema e-proc, para fins de inclusão no
BNMP, entendo que tal hipótese está à disposição do Tribunal, por força das normas
concernentes ao julgamento do Recurso em Sentido Estrito. Veja-se:
Julgamento na instância
Art. 523. Distribuído o recurso, irão os autos com vista ao procurador-geral, pelo prazo de
oito dias, sendo, a seguir, conclusos ao relator que, no intervalo de duas sessões, o colocará
em pauta para o julgamento.
Decisão
Art. 524. Anunciado o julgamento, será feito o relatório, sendo facultado às partes usar da
palavra pelo prazo de dez minutos. Discutida a matéria, proferirá o Tribunal a decisão final.
Devolução para cumprimento do acórdão
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 525. Publicada a decisão do Tribunal, os autos baixarão à instância inferior para o
cumprimento do acórdão. (Grifo nosso).
Cuida-se de uma opção factível, eis que o Tribunal não está agindo de ofício,
mas sob provocação, e satisfaz o pleito ministerial de inclusão do nome do trânsfuga no
BNMP, possibilitando a captura pelas demais autoridades do Poder Público. Entendo ser a
melhor medida de justiça, em atenção a uma interpretação que pondere razoabilidade e
proporcionalidade da providência eleita e a concreção dos postulados constitucionais, sem
desnaturar um ou outro instituto.
Por fim, não subsistem dúvidas acerca da força executiva presente no Termo de
Deserção, consabido que a prisão do trânsfuga independe de ordem judicial. De acordo com o
art. 452 do CPPM
3, o desertor está sujeito, desde logo, à prisão, em virtude da natureza
permanente inerente ao crime de deserção, de forma que o estado de flagrância desse delito
só cessará quando o trânsfuga se apresentar ou for capturado.
Como evidenciado no voto da Ministra Dra. SAFIRA, o sistema e-proc tem
funcionalidade disponível no tocante à Instrução Provisória de Deserção, com situação de
“Decretação de Prisão Criminal”, para o Magistrado proceder à classificação correta
habilitada nesse sistema e gerar um mandado de prisão criminal no Sistema BNMP 3.0 com
base apenas no Termo de Deserção. Repitam-se trechos do referido voto:
13. Recentemente, a Justiça Militar da União, por meio da atuação da Drª FLÁVIA XIMENES
AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM e
Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, obteve êxito em criar na TPU e habilitar
no e-Proc/JMU o Movimento 15425 ‘Aguardando captura ou apresentação de desertor’, na
Árvore 3 – ‘Decisão’, dentro do Subitem 25, cujo lançamento é interpretado como ‘Suspensão
ou Sobrestamento’ do Processo, bem como o Movimento 15426: ‘Captura ou Apresentação
de Desertor’, Árvore 3 – ‘Decisão’, dentro do Subitem 108 – ‘Decretação de Prisão
Criminal’, tudo com fundamento no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, inciso
LXI, da Constituição Federal.
[...]
15. O fato de a TI do Conselho Nacional de Justiça ainda não ter homologado a
funcionalidade específica para o movimento 15426 no BNMP 3.0, por óbvio, não impede que
o Magistrado possa gerar o ‘Mandado de Prisão’ no citado Sistema, pois essa peça
constritiva da liberdade fornece campos para alimentação dos seguintes dados:
“Informações Processuais”, ‘Teor do Documento’ e o mais importante: a ‘Síntese da
Decisão’, onde o juiz consignará os fundamentos da Decisão já implantada no e-Proc/JMU,
eliminando qualquer dúvida que pudesse existir sobre a natureza da prisão. (Grifo nosso).
Por óbvio, o mandado prisional deve mencionar a obrigatoriedade de o militar
capturado ser entregue imediatamente à custódia do Exército Brasileiro.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento parcial ao
recurso ministerial, para que, mantida a decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido
de prisão preventiva do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, determinar
ao Magistrado a quo que, com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, LXI, da
Constituição Federal, promova o lançamento, no Sistema e-Proc, do movimento 15426
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Decisão - Decretação de Prisão Criminal) e posterior inserção no BNMP 3.0, com as
competentes informações processuais, bem como a ressalva da entrega imediata do preso ao
Exército Brasileiro.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373215v6 e do código CRC 258b5ef6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 01/07/2025, às 15:34:43
1. CabimentoArt. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]h) decretar, ou não, a prisão
preventiva, ou revogá-la;
2. Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos: [...]d)
segurança da aplicação da lei penal militar;e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
3. Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os elementos necessários à
propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à prisão.
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373215 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000190-74.2025.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Julgamento do Processo.
O Tribunal Pleno decidiu, por unanimidade, conhecer, e, por maioria, dar
parcial provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar,
para que, mantida a Decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido de prisão
preventiva do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, fosse determinado
ao Magistrado "a quo" que, com fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, inciso LXI,
da Constituição Federal de 1988, promovesse o lançamento, no Sistema e-Proc, do
movimento 15426 (Decisão - Decretação de Prisão Criminal) e posterior inserção no BNMP
3.0, com as competentes informações processuais, bem como a ressalva da entrega imediata
do preso ao Exército Brasileiro, conforme o Voto do e. Ministro Relator Dr. CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
Contudo, divirjo parcialmente do posicionamento adotado por esta Egrégia
Corte, por entender que merece provimento o pedido de reforma da Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Instrução
Provisória de Deserção de nº 7000007-78.2022.7.01.0001, e que deve ser decretada a prisão
preventiva do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, com fulcro nos arts.
254, 255, alíneas "d" e "e", e no art. 271, todos do CPPM.
1. Objeto do recurso
Conforme relatado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto por
membro do Ministério Público Militar (MPM), com fulcro no art. 516, alínea “h”, do Código
de Processo Penal Militar (CPPM), contra Decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da
Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o pedido
de prisão preventiva formulado pelo Parquet Militar em desfavor do ex-Soldado Ex ​PEDRO
HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS​
O ex-Sd PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS teve contra si lavrado
Termo de Deserção em 3/1/2022, por ter se ausentado por mais de oito dias da Organização
Militar (OM) em que servia, sem licença para tanto, consumando, em tese, o crime de
deserção (art. 187 do CPM)
Na mesma data, o militar foi excluído do serviço ativo e desligado do efetivo da
OM.
Em 19/9/2024, o MPM requereu a decretação de prisão preventiva do Desertor,
com fulcro no art. 254 e no art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM.
7000190-74.2025.7.00.0000
40001372933 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta o Parquet Militar que ao menos dois dos fundamentos assinalados no
art. 255 do CPPM justificam a decretação da medida restritiva: a preservação da hierarquia e
da disciplina, pilares fundamentais da vida castrense; e a segurança da aplicação da lei penal
militar, uma vez que nada aponta para a possibilidade de que o desertor se apresente
voluntariamente, além da ora sabida inviabilidade da realização de diligências de captura em
seu endereço residencial, visto estar atualmente o seu endereço inserido em área de alta
periculosidade.
A área do endereço declarado do trânsfuga permite concluir que não seria
efetiva a realização de uma diligência sem meios para entrada com efetivos federais
significativos e com eventual emprego de força letal, o que somente seria possível com a
decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), decisão que parece pouco provável, além
de oferecer riscos a inocentes.
2. Razões de decidir
Quanto ao recurso do MPM, tem razão o Parquet Militar, senão vejamos.
A prisão preventiva está assim prevista na lei processual castrense:
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça, de
ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade
encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase deste ou do processo, concorrendo
os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um
dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares,
quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
No estado democrático de direito, que tem como um dos princípios basilares a
presunção de inocência prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, a
prisão anterior à sentença é medida de caráter excepcional e só deve ser decretada em casos
excepcionais previstos em lei, quando a necessidade impõe a restrição de liberdade, mesmo
na fase pré-processual.
É bem verdade que, de acordo com Código de Processo Penal Militar, o Termo
de Deserção sujeita o desertor à prisão a partir de sua lavratura, não dependendo para isso de
ordem judicial, como adiante se vê:
7000190-74.2025.7.00.0000
40001372933 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 452. O termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer os
elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão.
Por outro lado, não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do
CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e,
em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado
confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a
manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
A garantia da aplicação da lei penal militar se apoia na necessidade da
reinclusão do acusado de deserção às fileiras da Força para que possa ter início à competente
Ação Penal Militar, antes que o acusado complete 45 anos, nos termos do art. 132 do Código
Penal Militar.
Por sua vez, a excessiva demora do Estado para aplicar a reprimenda pertinente
à conduta delitiva ou mesmo a não aplicação da citada reprimenda favorece a percepção de
impunidade e até o incentivo a futuras condutas delitivas semelhantes por parte de outros
militares que tomem conhecimento de desfecho da pretensão punitiva, claramente ferindo os
princípios constitucionais da hierarquia e disciplina.
É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os
meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do
indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser
alvo de denúncias de qualquer pessoa.
Esse tem sido o entendimento desta Corte, servindo como exemplo
jurisprudencial o seguinte aresto:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA.
REQUISITOS. TEMPO DE SEGREGAÇÃO SUPERIOR A 60 (SESSENTA)
DIAS. ART. 453 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. LIBERDADE
PROVISÓRIA. CONCESSÃO. LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
O caráter extraordinário de que se reveste a custódia preventiva exige, para a
sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual deve apoiar-se em
elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos definidos nos arts.
254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da Presunção de
Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena não
personificada. Nos termos do art. 453 do Código de Processo Penal Militar, a
duração máxima da prisão cautelar do desertor é de 60 (sessenta) dias,
subsistindo, dentro desse lapso temporal, se presentes os pressupostos
autorizadores previstos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal
Militar. (...) Concessão Parcial da ordem. Decisão por unanimidade. (Habeas
Corpus nº 7001335-78.2019.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS VUYK
DE AQUINO, julgamento: 19/12/2019). (Grifos nossos.)
7000190-74.2025.7.00.0000
40001372933 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, a conduta de deserção mostra-se extremamente danosa aos
princípios e às normas da hierarquia e da disciplina militares, cuja preservação é fundamento
idôneo para a decretação da prisão preventiva.
Assim, tem razão o MPM quando afirma que a presente situação caracteriza as
hipóteses das alíneas "d" e "e" do art. 255 do CPPM.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela plausibilidade da decretação
de prisão preventiva em caso análogo, nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e
disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais
gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento
no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem
pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares.
Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC
110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira
Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso
preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo
187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e
exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é
impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração
dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de
modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental DESPROVIDO.
No mesmo sentido, tem decidido o Plenário deste STM, servindo como
exemplos jurisprudenciais os seguintes julgados:
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. PRESENÇA. REQUISITOS.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 452 DO CPPM. REGULARIDADE DA
CUSTÓDIA RESTRITIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR MAIORIA.
A prisão cautelar no contexto do crime de deserção é medida excepcional
assegurada no inciso LXI do art. 5º da Constituição Federal. Por sua vez, o art.
452 do CPPM, em observância à regra constitucional, estabeleceu como marco
autorizador da custódia a lavratura do termo de deserção. A simples ausência
do Paciente por mais de 18 (dezoito) anos autoriza a decretação da custódia
preventiva, a qual se ampara não apenas na excepcionalidade da prisão
provisória para o crime de deserção, como nas hipóteses da prisão preventiva
previstas no art. 255, alíneas “b”,“d” e “e”, do CPPM. Ordem denegada.
Decisão por maioria. (HABEAS CORPUS CRIMINAL N.º 7000555-
02.2023.7.00.0000, Rel. Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
julgamento: 29/08/2023). (Grifos nossos.)
7000190-74.2025.7.00.0000
40001372933 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. DESERÇÃO. INCLUSÃO NO BANCO
NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES – BNMP – DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a qual
deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos abstratos
definidos pelos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do Princípio da
Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar presume pena
não personificada. Melhor explicitando, em matéria de prisão cautelar, dado o
seu caráter excepcional, a garantia da fundamentação das decisões judiciais
insculpida no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal exige a efetiva
demonstração pelo Julgador de que a segregação atende aos requisitos
descritos nos arts. 254 e 255 do Código de Processo Penal Militar,
circunstância que se verifica nos presentes autos. Afinal, se por um lado o
Termo de Deserção, por si só, evidencia os indícios de autoria e de
materialidade delitivas, satisfeitos, portanto, os requisitos do art. 254 do
Código de Processo Penal Militar, igualmente se identificam presentes as
hipóteses descritas nas alíneas “b”, “d” e “e” do artigo 255 do referido Códex
processual, na medida em que estão ameaçadas a conveniência da instrução
criminal, a segurança da aplicação da lei penal militar e a exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares.
Dadas as excepcionais circunstâncias do caso concreto, a medida extrema é
absolutamente necessária com vistas à inclusão do nome do Recorrido no
Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP – do Conselho
Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime.
(RESE nº 7000394-55.2024.7.00.0000. Ministro Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Julgamento: 10/9/2024). (Grifos nossos.)
Também no presente caso estão contidos os requisitos previstos nos arts. 254 e
255, alíneas "d" e "e", ambos do CPPM, sendo imperiosa a decretação da prisão preventiva,
nos termos requeridos pelo Ministério Público Militar, a fim de assegurar a aplicação da lei
penal militar e a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Ainda, entendo que a Instrução Provisória de Deserção (IPD), se nada for feito,
tende a continuar sem qualquer andamento relevante, por prazo indeterminado, até a eventual
apresentação voluntária do desertor, ou até que este complete a idade definida no art. 132 do
CPM.
Minha posição se alinha, assim, com a manifestação do Parquet Militar e com o
entendimento de outros Ministros desta Corte que votaram pela decretação da prisão
preventiva com base nessas alíneas. Tenho em vista que a sensação de impunidade gerada
pelo prolongamento da situação de trânsfuga, até a eventual extinção da punibilidade, pode
gerar no seio da tropa algum tipo de incentivo a condutas semelhantes por parte de outros
militares, enfraquecendo a percepção da obrigatoriedade do vínculo dos jovens alistados com
as Forças Armadas, com evidentes reflexos negativos à hierarquia e à disciplina.
7000190-74.2025.7.00.0000
40001372933 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, a decretação da custódia preventiva do militar, nas circunstâncias do
caso concreto, desponta como uma medida capaz de resguardar a aplicação da lei penal
castrense e de tutelar convenientemente a hierarquia e a disciplina.
Dessa forma, a toda evidência, merece prosperar o Recurso, para que seja
acolhido totalmente o pleito ministerial de decretação de prisão preventiva em desfavor do
trânsfuga.
​3. Dispositivo
​Pelo exposto, divergindo do posicionamento adotado por esta Egrégia Corte no
presente caso, voto no sentido de dar total provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a Decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos da Instrução
Provisória de Deserção de nº 7000007-78.2022.7.01.0001, decretar a prisão preventiva do ex-
Sd Ex PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, com fulcro nos arts. 254, 255, alíneas
d" e "e", e no art. 271, todos do CPPM, e determinar, em consequência, a expedição do
respectivo Mandado de Prisão.​

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372933v17 e do código CRC 90e3c5fd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 30/06/2025, às 15:17:34
7000190-74.2025.7.00.0000
40001372933 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000190-74.2025.7.00.0000/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7001280-24.2024.7.01.0001/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi da votei da douta corrente
majoritária pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 516, alínea “h”, do Código de Processo Penal Militar1, em face da
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Parquet em desfavor do ex-Sd Ex
PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, por ter praticado, em tese, o crime de
deserção (art. 187 do CPM).
3.
Consta dos autos (Pedido de Prisão Preventiva nº
7001280-
24.2024.7.01.0001) que o Ministério Público Militar, conforme evento 1, INIC2, requereu a
decretação da prisão preventiva do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS,
com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas “d” e “e”, do Código de Processo Penal Militar,
em razão de o desertor ter praticado o crime capitulado no art. 187 do CPM, o qual se
consumou no dia 1º de janeiro de 2022.
4. Porém, o Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS, Juiz Federal da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, indeferiu o pedido do Ministério Público Militar de
decretação de prisão preventiva, sem prejuízo de que novas circunstâncias venham a autorizar
uma reanálise da situação, decisão que ora é submetida à revisão no presente Recurso em
Sentido Estrito.
5. Iniciado o julgamento virtual, o eminente Ministro Relator apresentou voto
no sentido de conhecer e de dar provimento parcial ao recurso ministerial, para, mantida a
decisão de Primeira Instância que indeferiu o pedido de prisão preventiva do ex-Sd
Ex PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, determinar ao Magistrado a quo que, com
fundamento no art. 452 do CPPM, c/c o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, promova o
lançamento, no Sistema e-Proc/JMU, do movimento 15426 (Decisão - Decretação de Prisão
Criminal) e posterior inserção no BNMP 3.0, com as competentes informações processuais,
bem como a ressalva da entrega imediata do preso ao Exército Brasileiro.
6. Porém, entendo que não assiste razão ao Órgão ministerial e assiste razão
parcial ao eminente Ministro Relator, na parte em que sustenta que o MPM não se
desincumbiu de apontar a excepcionalidade que poderia dar ensejo à prisão preventiva, não
havendo elementos concretos que possam robustecer a indispensabilidade da medida sob o
fundamento da segurança da aplicação da lei penal militar (art. 255, alínea “d”, do
CPPM).
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373190 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Conforme salientou o Ministro Relator, tenho defendido que há possibilidade
jurídica de ser decretada a prisão do desertor e de determinar a sua inclusão no Banco
Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0), posto que o Termo de Deserção tem força
de mandado de prisão e sua jurisdicionalidade, ou seja, a legitimidade da autorização judicial
da medida encontra suporte de validade no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, o que
também reforça a plena eficácia do art. 452 do CPPM:
Constituição Federal
Art. 5º -
[...]
LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão disciplinar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.

Código de Processo Penal Militar
Art. 452. O Termo de deserção tem o caráter de instrução provisória e destina-se a fornecer
os elementos necessários à propositura da ação penal, sujeitando, desde logo, o desertor à
prisão. (Grifos nossos)
8. Aliás, recentemente, a Justiça Militar da União, por meio da atuação da Drª
FLÁVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria
da 11ª CJM e Representante da JMU junto ao Comitê SGTPU/CNJ, obteve êxito em criar na
TPU e habilitar no e-Proc/JMU o Movimento 15425 “Aguardando captura ou apresentação
de desertor”, na Árvore 3 - "Decisão", dentro do Subitem 25, cujo lançamento é interpretado
como “Suspensão ou Sobrestamento” do Processo, bem como o Movimento 15426: “Captura
ou Apresentação de Desertor”, Árvore 3 – “Decisão”, dentro do Subitem 108 – “Decretação
de Prisão Criminal”, tudo com fundamento no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º,
inciso LXI, da Constituição Federal.
9. Porém, a adoção dessa medida ficará a critério do Magistrado dentro da
racionalidade jurídica a ser empregada por cada juiz, não cabendo, neste caso, qualquer
determinação deste Tribunal, embora seja possível uma recomendação.
10. Assim, entendo que é o caso de manter a decisão recorrida, ante a ausência
dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar elencados no art. 255 do CPPM, mas
que ficará a cargo do Magistrado de 1ª Instância da JMU decretar ou não a prisão criminal
legitimada pelo art. 452 do CPPM, com suporte de validade na cláusula constitucional
prevista no art. 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, bem como a respectiva inserção no
sistema BNMP 3.0.
Por essas razões, votei no sentido de negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a decisão proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, que, nos autos do Pedido de Prisão
Preventiva nº 7001280-24.2024.7.01.0001, indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado
pelo Parquet em desfavor do ex-Sd Ex PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO RAMOS, por
ter praticado, em tese, o crime de deserção (art. 187 do CPM).
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373190 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Ministra convocada, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373190v3 e do código CRC 8ba6151c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
Data e Hora: 30/06/2025, às 19:27:53
7000190-74.2025.7.00.0000
40001373190 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR